Tribunal: TJSP
Processo: 2105315-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que deferiu o desbloqueio de apenas 30% dos valores penhorados das contas da agravante. Inconformismo da devedora. Benefício da gratuidade de justiça concedido à autora que resta mantido. Valores em conta- corrente. Quantia inferior a 40 salários-mínimos. Reserva que deve ser preservada. Alegação de que as quantias não estariam em poupança.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que deferiu o desbloqueio de apenas 30% dos valores penhorados das contas da agravante. Inconformismo da devedora. Benefício da gratuidade de justiça concedido à autora que resta mantido. Valores em conta- corrente. Quantia inferior a 40 salários-mínimos. Reserva que deve ser preservada. Alegação de que as quantias não estariam em poupança. Entendimento já firmado no sentido de que quantias até mesmo em conta-corrente contam com a proteção legal. Decisão reformada. Recurso provido, nos termos da fundamentação.